Tribunal: STF
Processo: HC 263739
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em favor da sociedade brasileira, por meio da qual alega omissão estatal na veiculação de campanhas televisivas de prevenção ao uso de drogas. 



    Sustenta-se que, desde meados dos anos 2000, essas campanhas praticamente deixaram de existir, apesar do aumento do consumo de drogas e da relevância da TV como meio de comunicação de massa. 



    Argumenta-se, nesse sentido, que a omissão violaria os direitos fundamentais à saúde e à informação, causando prejuízo contínuo à população por falta de orientação adequada.



    À vista disso, requer a concessão da ordem para que o Estado implemente campanhas televisivas nacionais de prevenção ao uso de drogas, conduzidas pelos órgãos competentes (SENAD, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública), baseadas em evidências científicas, alinhadas à saúde pública e à redução de danos, segmentadas por público e divulgando serviços e programas de prevenção. Para isso, solicita-se a fixação de prazo para início das campanhas, a citação da autoridade coatora para prestar informações e a intimação do Ministério Público Federal para manifestação.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente